Tribunal: STF
Processo: RE 276283
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Na ADIN 1.135, com eficácia "erga omnes" inclusive para
esta Corte, entendeu esta que a Medida Provisória 560/94 reviveu
constitucionalmente a contribuição social dos servidores públicos ao
estabelecer nova tabela progressiva de alíquotas, o que valeu pela
própria reinstituição do tributo, devendo, portanto, ser observada a
regra da anterioridade mitigada do artigo 195, § 6º, da
Constituição, o que implica dizer que essa contribuição, com base na
referida Medida Provisória e suas sucessivas reedições, só pode ser
exigida após o decurso de noventa dias da data de sua publicação.
- Por outro lado, o Plenário deste Tribunal, ao julgar o
RE 232.896, acentuou que "não perde eficácia a medida provisória,
com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas
reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo
de validade de trinta dias".
- Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.